Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que indeferiu pedido de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora da devedora. O apelante sustenta que a mora restou demonstrada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a indicação de "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" impede a comprovação da constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a comprovação da mora do devedor pode ocorrer mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo destinatário.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132 (REsp no 1.951.888/RS), firmou o entendimento de que a constituição em mora se comprova pelo envio da notificação ao endereço contratual, independentemente da efetiva entrega ao destinatário.
5. O retorno da notificação com a anotação "não procurado" não impede o reconhecimento da mora, pois cabe ao devedor a obrigação de manter seu endereço atualizado junto ao credor, não podendo este ser prejudicado pela inércia do devedor.
6. Tendo o credor demonstrado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, resta cumprido o requisito para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
1. A comprovação da mora do devedor, em contrato de alienação fiduciária, se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.
2. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" não impede a comprovação da mora, sendo ônus do devedor manter seu endereço atualizado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Tema Repetitivo no 1.132; TJDFT, Acórdão no 1977399, 0744639-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1876800, 07117833020248070003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024.